Tribunal: TJPA
Processo: 0813719-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813719-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PENITENCIÁRIO (PDP). REGIME FECHADO. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO, que, apenado em regime semiaberto, cumpria pena privativa de liberdade em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Em 06 de maio de 2025, o Juízo a quo determinou a REGRESSÃO CAUTELAR do apenado para o REGIME FECHADO, fundamentado na noticiada falta grave (Art. 118, I da LEP) e determinou a instauração de um Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) para apuração definitiva.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Agravo em Execução contra a decisão de regressão cautelar, alegando que o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar no dia 07/04/2025 foi um fato isolado e involuntário, não por desídia.

O Agravante arguiu que estava acompanhando sua esposa (gestante) ao hospital com urgência devido a sangramento gestacional.

O apenado informou que não possuía CNH e, por isso, furou o cerco policial.

A defesa requereu que o Juízo a quo reconsidere a decisão (retratação, Art. 589 do CPP), revogando a regressão cautelar e restabelecendo o regime fixado anteriormente.

III. Razões de decidir

O cerne da questão envolvia verificar a legalidade e a justeza da regressão cautelar. A Lei de Execução Penal (LEP) define que o apenado em regime aberto comete falta grave quando descumpre as condições impostas (art. 50, V, da LEP) ou inobserva os deveres (art. 50, VI c/c art. 39, I, da LEP), sujeitando-o à regressão de regime (art. 118, I, da LEP).

No caso concreto, o descumprimento não se limitou à violação de horário, mas consistiu em uma sequência de atos que demonstraram total desrespeito à fiscalização e à segurança pública: condução sem habilitação, fuga em alta velocidade, avanço de semáforos e ignorar ordens de parada.

O Juízo a quo agiu acertadamente ao considerar a conduta descrita no boletim de ocorrência como incompatível com a alegação de atendimento médico urgente, evidenciando violação grave e intencional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regressão cautelar é cabível diante de indícios veementes de falta grave, como forma de restabelecer a disciplina e a ordem na execução da pena. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que o descumprimento das regras estabelecidas por ocasião do deferimento de prisão domiciliar caracteriza falta grave (Art. 50, V, da LEP). A decisão agravada observou rigorosamente a LEP (Art. 118, I e Art. 59) e a Súmula 533 do STJ, ao determinar a regressão cautelar e a instauração do PDP, garantindo o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Agravo de Execução Penal, mas, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, a fim de MANTER INTEGRALMENTE a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Santarém/PA que determinou a REGRESSÃO CAUTELAR do regime prisional do Agravante JOÃO PEDRO SOUSA DO CARMO para o REGIME FECHADO.

Dispositivos relevantes:

Art. 39, I da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 50, IV da LEP; Art. 50, V da LEP; Art. 50, VI da LEP; Art. 59 da LEP; Art. 118, I da LEP; Art. 197 da LEP; Art. 589 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

Súmula 533 do STJ: Necessidade de contraditório e ampla defesa na apuração definitiva da falta grave.

STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0802643-57.2025.8.14.0000

Processo n°: 0813719-78.2025.8.14.0000

Origem: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE

SANTARÉM

Agravante: JOÃO PEDRO SOUSA DO CARMO

Agravado: A JUSTIÇA PUBLICA

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por MARCO AURELIO MAGALHAES CASTRILLON, em favor de
JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO
em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém.

O Agravante JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO cumpria pena privativa de liberdade, inicialmente no regime
semiaberto
, em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

O processo de execução foi distribuído em 02/08/2023.

Em 07 de abril de 2025 (com registro de ocorrência em 08/04/2025), foi noticiada a prática de falta grave.

O Ministério Público informou que o apenado
descumpriu as condições
estabelecidas ao ser
flagrado transitando em via pública, conduzindo motocicleta sem habilitação e em horário não autorizado
, o que configura falta grave conforme o art. 50, IV, c/c art. 39, I da Lei de Execução Penal (LEP). O boletim de ocorrência descreve que o apenado teria fugido em alta velocidade, avançando semáforos e ignorando ordens de parada.

Em 06 de maio de 2025, o Juízo
a quo
, em decisão de execução penal, determinou a
REGRESSÃO CAUTELAR
do apenado para o
REGIME FECHADO
, devido à noticiada prática de falta grave, que a LEP considera como causa de regressão (Art. 118, I). Além disso, foi determinada a
suspensão cautelar
do livramento condicional e a
revogação
da prisão domiciliar. A decisão também determinou a instauração de um Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) para a apuração definitiva da falta grave, respeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme o Art. 59 da LEP e a Súmula 533 do STJ.

A defesa do Agravante interpôs o Agravo em Execução contra a decisão de regressão cautelar aduzindo que o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar no dia 07/04/2025 não foi por desídia, mas sim um
fato isolado e involuntário
. O apenado estava
acompanhando sua esposa (gestante) ao hospital com urgência devido a um sangramento gestacional
. O Agravante informou que
não possuía CNH
e por isso furou o cerco policial. A defesa juntou documentos médicos (Cartão da Gestante e exames) para comprovar a urgência.

A defesa requereu que o Juízo
a quo
reconsidere a decisão (retratação, Art. 589 do CPP), revogando a regressão cautelar e restabelecendo o regime fixado anteriormente.

O Ministério Público manifestou-se
desfavoravelmente
ao pleito defensivo, alegando que o boletim de ocorrência policial descreveu que o custodiado fugiu da abordagem policial em alta velocidade, avançou sinais e ignorou ordens de parada, configurando uma
conduta dolosa e consciente violação das condições da prisão domiciliar
.

Em 18 de junho de 2025, o Juiz primevo
indeferiu
os pedidos de justificativa e reconsideração, mantendo integralmente a decisão de regressão cautelar. O Juízo
a quo
considerou que a conduta descrita no boletim de ocorrência era incompatível com a alegação de atendimento médico urgente e evidenciava uma violação grave e intencional, não sendo afastada pela comprovação da gestação.

Recebido o Agravo em Execução, o Juízo de Santarém, em 04 de julho de 2025,
recebeu o recurso,
mas
manteve a decisão agravada
pelos seus próprios fundamentos.

Em 15 de julho de 2025, o Desembargador Relator determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em 05 de agosto de 2025, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo
conhecimento
do agravo, mas pelo
total desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à sua apreciação, sendo interposto com fulcro no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal.

O cerne da questão recursal consiste em verificar a legalidade e a justeza da decisão que aplicou a regressão cautelar para o regime fechado contra o apenado, em razão do alegado cometimento de falta grave.

O Agravante buscou justificar sua ausência do domicílio em horário não permitido, na madrugada de 07/04/2025, alegando urgência em levar sua esposa gestante ao hospital devido a sangramento.

Contudo, a materialidade da falta grave, ainda que em caráter cautelar e pendente do Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) — cuja instauração foi devidamente determinada — encontra forte respaldo na conduta descrita no boletim de ocorrência.

A Lei de Execução Penal (LEP) é expressa ao definir que o apenado em regime aberto (análogo à prisão domiciliar com monitoramento) comete falta grave quando descumpre as condições impostas (art. 50, V, da LEP) ou inobserva os deveres (art. 50, VI c/c art. 39, I, da LEP). A prática de falta grave, por sua vez, sujeita o condenado à regressão de regime (art. 118, I, da LEP).

No caso concreto, o descumprimento não se limitou a uma simples violação de horário, mas sim a uma sequência de atos que demonstram total desrespeito à fiscalização e à segurança pública:

1.

O Agravante estava em via pública, conduzindo uma motocicleta fora do horário permitido.

2.

O Agravante estava dirigindo sem a devida habilitação (CNH).

3.

O Agravante fugiu da abordagem policial em alta velocidade, avançando semáforos e ignorando ordens de parada.

A evasão e a fuga em alta velocidade, conforme narrado no boletim de ocorrência, revelam uma violação consciente e grave das condições da prisão domiciliar, sendo uma conduta dolosa que coloca em risco a segurança pública. O Juízo
a quo
agiu acertadamente ao julgar esta conduta como incompatível com a alegação de atendimento médico urgente, mantendo a regressão cautelar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regressão cautelar é cabível diante de indícios veementes de falta grave, como forma de restabelecer a disciplina e a ordem na execução da pena, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o descumprimento das regras estabelecidas por ocasião do deferimento excepcional de prisão domiciliar caracteriza falta grave. Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com oart. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave . Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" ( AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019). III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. V - No mais, como bem salientado no v. acórdão impugnado, tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum. VI - Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art . 112 do normativo em referência ( AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" ( AgRg no REsp n. 1.672 .666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei). Habeas Corpus não conhecido .

(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022)

A decisão agravada, ao determinar a regressão cautelar para o REGIME FECHADO, e a instauração do Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) para a apuração definitiva da falta grave, observou rigorosamente a Lei de Execução Penal (Art. 118, I e Art. 59) e a Súmula 533 do STJ, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao apenado no âmbito do procedimento disciplinar.

Dessa forma, os elementos factuais presentes nos autos justificam a manutenção da medida cautelar extrema, sendo imperativo o não provimento do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do Agravo de Execução Penal, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de MANTER INTEGRALMENTE
a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Santarém/PA que determinou a
REGRESSÃO CAUTELAR
do regime prisional do Agravante
JOÃO PEDRO SOUSA DO CARMO
para o
REGIME FECHADO.

É como voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025